Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725802-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (ID 60693385) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF (ID 198742790) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por RITA DE CASSIA RAHAL MALUF em face do ora Agravado e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a parte Requerida se abstenha de encerrar ou suspender o contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos: 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, movido por RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., relativo ao débito principal e a honorários advocatícios de sucumbência. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 142.099,08. 2. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, via SISTEMA e por E-MAIL (amiljuridicoemergencial@uhgbrasil.com.br) inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 2.1. No mesmo prazo, deverá comprovar o cumprimento da obrigação de fazer definida na condenação (ID 191789861): i) redefinirem, a partir da intimação deste acórdão, novos percentuais de reajuste devidos desde o ano de 2016, readequando-se em cadeia os valores do plano até a data do trânsito em julgado, bem como a manterem os índices apurados em sede de procedimento de liquidação de sentença, sem a aplicação de reajuste anual aplicado em julho daquele ano, ressalvada a ocorrência dos parâmetros regulamentados nos arts. 19 a 22, todos da Resolução ANS n. 195/2009; ii) emitirem, a partir da intimação deste acórdão, boleto no valor idêntico ao cobrado dos novos segurados, considerando os novos percentuais apurados. 2.2. Concedo a medida cautelar para DETERMINAR que os executados se ABSTENHAM DE ENCERRAR OU SUSPENDER o contrato firmado entre as partes, sob pena de bloqueio de bens através do SISBAJUD no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o custeio de eventuais tratamentos médicos que forem negados indevidamente à autora, sem prejuízo de posterior restituição, caso haja cumprimento da condenação. 3. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 4. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 5. Esclareça-se a parte executada que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para o pagamento da dívida. 6. Não efetuado o pagamento no prazo, intime-se a parte exequente para trazer planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem considerados os valores constantes nos autos. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) a Exequente utiliza da petição de cumprimento de sentença para aditar a inicial; (ii) o cumprimento de sentença apresentado pretende que as Requeridas sejam compelidas a receberem valores, bem como não suspenderem o plano de saúde, sob alegação de ausência de pagamento, pedidos esses que não foram abarcados em exordial; (iii) o objeto da lide é reajuste contratual; (iv) a rescisão unilateral do contrato, pedido esse não abarcado na exordial, deverá ser perseguida pela via processual adequada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, “ser modificada a decisão a quo por total desacerto com a legislação que rege a matéria”. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 60732836). Em contrarrazões (ID 61362066), a Agravada RITA DE CASSIA RAHAL MALUF refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Embora intimada, a Agravada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. não apresentou contrarrazões (ID 61675772). É o relatório. Verifica-se nos autos do recurso que a Agravante não juntou a guia de custas, diante disso não é possível aferir pelo documento bancário de ID 60693386, que estes são referentes ao processo em apreço. Além disso, da leitura atenta do agravo de instrumento, percebe-se que não consta em ponto algum da peça a especificação e os contornos do pedido recursal, tendo em vista a assertiva genérica de pleitear a modificação da decisão, senão veja-se (ID 60693385, fl. 7): VI- CONCLUSÃO Diante todo o exposto, requer a agravante: a) Conhecer do presente recurso como Agravo de Instrumento, SUSPENDENDO O EFEITO DA LIMINAR DEFERIDA (art. 1.019, inc. I, CPC/15) pelo magistrado, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Agravante ocasionada pela r. decisão ora recorrida; b) Determinar a intimação da parte Agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inc. II do Código de Processo Civil. c) No mérito do recurso, requer que seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento para ser modificada a decisão a quo por total desacerto com a legislação que rege a matéria. No decorrer da peça, o Agravante narra a estrutura fática, faz menção ao fundamento normativo, bem como ao provimento do recurso, mas, noutro giro, não faz menção precisa em relação ao que especificamente pretende em termos de pedido. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, sob pena de deserção; (ii) manifestar-se em relação à ausência de pedido específico de reforma, requerendo o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024 13:20:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador